Tribunal: STF
Processo: ACO 3259
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática na qual se julgou procedente ação cível originária ajuizada pela parte ora Embargante.



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão da decisão embargada em relação à condenação de honorários advocatícios de sucumbência, a despeito de pedido explícito na exordial e nas alegações finais.



    A União, em contrarrazões informa não se opor à fixação de honorários advocatícios (eDOC 80).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC, os embargos opostos em face de decisão unipessoal proferida em Tribunal devem ser julgados pelo próprio órgão prolator da decisão hostilizada.



    Reconhece-se, em princípio, interesse recursal da parte vencedora da demanda para impugnar capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais, tendo em conta o interesse próprio.



    O §18 do art. 85 do CPC preconiza, ainda, que é cabível ação autônoma para definição e cobrança de honorários, quando decisão transitada em julgado tenha sido omissa quanto a esse direito do advogado.



    No particular, o postulante atribuiu como valor à causa R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo impugnado pela parte Ré. Ademais, trata-se do pleito que buscou obstar a dedução/redirecionamento da participação do Fundo de Participação do Estado (FPE), bem como impedir a inscrição do Estado autor em cadastros de inadimplência.



    Nesse sentido, enquadra-se o caso no inciso I do §3º do art. 85 da legislação processual supracitada.



    Cito, a propósito, o ACO-AgR 2.190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2017, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FACE FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL. CAPÍTULO DE SENTENÇA. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Reconhece-se, em princípio, interesse recursal da parte Vencedora de demanda para impugnar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, quando estes forem fixados em termos supostamente desfavoráveis. 



    2. Adota-se como parâmetro dos honorários sucumbenciais o valor atualizado da causa, quando não houver condenação nem proveito econômico diretamente aferível, haja vista tratar-se de obrigação de fato negativo (abstenção). 



    3. Após o julgamento do mérito da causa, não é dado ao Autor alterar a natureza jurídica do pedido condenatório ou desconsiderar o valor da causa fixado por si mesmo em patamar irrisório, de modo a obter honorários sucumbenciais mais vultosos. 



    4. O valor dos honorários sucumbenciais mostra-se razoável, tendo em vista a base de cálculo adotada, bem como a ausência de produção de provas e audiências, alegações finais com mera ratificação da exordial e da contestação, complexidade da causa e procedência apenas parcial do pedido. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão da decisão embargada e condenar a União ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente